Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. OMISSÃO. ANÁLISE DE PROVAS DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da ré, contra decisão proferida nos autos da ação de divórcio. 1.1. A embargante, ora ré, alega ter havido omissão no acórdão. 1.2. Assevera que o acórdão foi omisso uma vez que não levou em consideração a afirmação de uma das testemunhas, qual seja o pedreiro que trabalhou na reforma da residência. 1.3. Ressalta que a referida testemunha afirmou que o ex-cônjuge teria autorizado a reforma. Portanto, pontua que está comprovado nos autos o fato de que o ex-cônjuge autorizou a obra, motivo pelo qual as dívidas devem ser repartidas.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007).
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 3.1. Não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pela embargante e alegados em seu apelo. 3.2. Ademais, verifica-se que o acórdão analisou as provas trazidas pela parte embargante, conforme se verifica do seguinte excerto: “Constata-se, no presente caso, que foram produzidas nos autos provas suficientes para demonstrar que os valores dos empréstimos bancários referidos pela apelante não foram revertidos em benefício do núcleo familiar, uma vez que o imóvel objeto da reforma é de propriedade da ré.”
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.1. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há o aludido vício no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
5. Ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
6. Embargos de declaração rejeitados.